Tribunal: TJDFT
Processo: 0713920-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GLEBA RURAL. ÁREA PÚBLICA. PROPRIEDADE. TERRACAP. OCUPAÇÃO. MERA DETENÇÃO. PRECARIEDADE. SÚMULA 619/STJ. POSSE. CESSÃO DE DIREITOS. PLENO EXERCÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BENFEITORIAIS. NÃO INDENIZÁVEIS.

1. A comprovação nos autos de se trata de área de propriedade da Terracap, empresa detentora das áreas públicas do Distrito Federal, encerra em hipótese de em mera detenção, ante a precariedade da ocupação, conforme orientação do enunciado de súmula 619 do STJ.

2. A certidão do oficial de justiça juntada em ação de reivindicatória movida pela Terracap que atesta que o ocupante, parte embargante, deixou a gleba rural há mais de 3 anos ao tempo da certificação, afasta o pedido de proteção da alegada posse, ainda que conste dos autos a juntada de documento de cessão de direitos, pois a posse é circunstância fática que exige o seu pleno exercício.

3. A ausência de comprovação da posse aliada ao exercício em momento anterior a título precário, na condição mera detenção, afasta o pleito de indenização pelas benfeitorias erguidas no imóvel rural, especialmente com a prova do abandono por parte do ocupante.

4. Negou-se provimento ao recurso.